Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS CONSTANTES DE CONTA CORRENTE SALARIAL E DE CONTA CORRENTE ONDE É FEITA APLICAÇÃO EM CDB. IMPENHORABIILIDADE. ART. 833, INCISOS IV, E X, DO CPC. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. Assim, se a verba objeto de execução não tem caráter alimentar e os valores encontrados na conta corrente onde a executada recebe seu salário não ultrapassam cinquenta salários-mínimos, há que se reconhecer a sua impenhorabilidade.
3. A Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao artigo 649, inciso X, do CPC/73 (artigo 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Tal interpretação foi reafirmada por ambas as Turmas de Direito Privado da Corte Superior, sob a égide do CPC/2015, e encontra ressonância na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Assim, é impenhorável a quantia inferior a quarenta salários-mínimos aplicada em CDB.
4. Os incisos IV e X do art. 833 do CPC devem ser interpretados conjuntamente, no sentido de que, em caso de penhora simultânea de valores depositados em conta corrente onde a parte executada recebe salário e de valores depositados em conta corrente onde mantém aplicações financeiras como a poupança, CDBs, RDBs e fundos de investimento, a impenhorabilidade total se limita a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
5. Se os dois bloqueios efetuados em contas correntes diversas da executada recaíram sobre valores que, somados, não ultrapassam cinquenta salários-mínimos, mostra-se imperioso o levantamento dessas constrições.
6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.